Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723670-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelas LOJAS RENNER S/A contra a decisão proferida, no ID n.o 47976574, que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0700670-68.2023.8.07.0018, na qual se indeferiu o pedido de depósito judicial da agravante, determinando o levantamento. Em suas razões recursais (ID n.o 48914673), a parte agravante alega que, “embora o Relator tenha reconhecido a existência do entendimento do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, data máxima vênia, não procedeu à correta aplicação do seu conteúdo”. Assevera, ainda, que “A mitigação do Superior Tribunal de Justiça busca prevenir a inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de apelação. Isto é, havendo uma decisão interlocutória não especificamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, mas que cujo teor viola direito do jurisdicionado de modo que não possa aguardar até que o Tribunal se pronuncie em Apelação, ela então é recorrível por Agravo de Instrumento”. Requer o recebimento e o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contrarrazões as apresentadas, no ID n.o 49659165, pugnando pelo desprovimento do agravo interno. Pela petição de ID n.o 52838181, a parte agravante concluiu pela perda do objeto, em razão do deferimento da tutela antecipada na apelação n.o 0700670-68/2023.8.07.0018. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Devidamente intimada, a parte agravante peticionou, no ID n.o 52838181, manifestando pela desistência do recurso em razão da perda do objeto, restando assim, prejudicada a análise do presente feito, uma vez que a própria parte autora pediu desistência. Posto isso, considerando o pedido de desistência, que afasta o interesse recursal, por existir recurso de apelação que concedeu a tutela recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo interno, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Retire-se da pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 08/11 até 16/11) na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador